Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-28.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700027-28.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA CEZAR DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 260110963 dos autos originais que deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o INAS autorize e viabilize, no prazo de 5 dias, a realização do procedimento de Radiocirurgia Estereotáxica (SBRT) (GUIA DE RADIOTERAPIA -10598079), sob pena de sequestro de verba pública para a efetivação da ordem. Alega a Agravada, de 75 (setenta e cinco) anos, que possui diagnóstico de Neoplasia Maligna do Pâncreas - Adenocarcinoma de Pâncreas (CID C25), com metástase para pulmão, linfonodos e fígado, e necessita do procedimento de Radiocirurgia Estereotáxica (SBRT) com o objetivo de ser mantida em tratamento por mais tempo, prolongar o controle da doença e retardar a necessidade de troca da linha sistêmica. O INAS, por meio do presente agravo de instrumento, sustenta que não se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que é entidade de autogestão; que a negativa de fornecimento do procedimento foi legal, pois ausente a sua previsão nas Diretrizes de Utilização (DUT) e Regulamento Próprio; que devem ser observados os critérios adotado pelo STF no julgamento da ADI 7265 para tratamento não previsto no rol da ANS; que não há urgência ou emergência no tratamento, pois seria de natureza eletiva; que é necessária a observância da coparticipação prevista em contrato; requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos requeridos. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do Agravante. No caso em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante. Explico: De início, é entendimento pacífico do STJ que não se aplicam as normas do código consumerista nas relações jurídicas pactuadas com plano de saúde de autogestão (Súmula 608); no caso dos autos, em que pese a Agravada tenha fundamentado seu pedido de tutela de urgência nas disposições do CDC (ID 259736260), o juízo de origem em nenhum momento de sua decisão (ID 260110963) utilizou a legislação consumerista para fundamentar seu entendimento. De igual forma, não se desconhece que o STF, no julgamento da ADI 7265, fixou critérios para que os planos de saúde forneçam tratamentos que estão fora da lista da ANS; entretanto, no presente caso, conforme destacado pelo próprio Agravante no bojo de documentos anexados junto à sua contestação (ID 261867342, pág. 7), o tratamento de Radiocirurgia consta no rol da ANS; causa estranheza que, apesar de aludir que o INAS não está vinculado ao rol da ANS por ser entidade de autogestão (tese, aliás, que não se sustenta), o Agravante alega em seu recurso a aplicação das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADI 7265, que busca justamente estabelecer diretrizes para o fornecimento por planos de saúde de tratamentos que estão fora da lista da ANS. Os planos de saúde de autogestão, em que pese possuam regulamentos próprios, não se afastam das normas estabelecidas pela agência reguladora que fiscaliza e normativa o sistema dos planos de saúde; no caso, o INAS, assim como os demais planos de saúde de autogestão, devem observância ao disposto na Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde (art. 1o, II, § 2o, da Lei no 9.656/1998). Ainda, importante destacar que a patologia que acomete a Agravada é de extrema gravidade (Neoplasia Maligna do Pâncreas - Adenocarcinoma de Pâncreas - CID C25), estando com metástase para pulmão, linfonodos e fígado; a demora na continuidade do tratamento poderá acarretar a piora de seu quadro de saúde e, consequentemente, no óbito da paciente; ademais, trata-se de pessoa idosa (75 anos), que possui prioridade no atendimento, conforme o disposto no art. 230 da CF e art. 3o, § 1o, I, do Estatuto do Idoso. Por fim, a necessidade de pagamento de coparticipação para a realização do tratamento deverá ser analisada pelo juízo de origem quando do exame do mérito, à luz do contrato celebrado entre as partes, sob pena de supressão de instâncias. Portanto, restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância; no presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pela Agravada do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não manutenção, colocando em risco a própria vida da Agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão interlocutória impugnada em todos os seus termos. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora